Tribunal: TJMT
Processo: 1024406-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024406-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), RENAN ELIAS DA SILVA AZEVEDO - CPF: 013.654.351-05 (PACIENTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO TEMPORÁRIA – TRÁFICO – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam materialidade e autoria, vislumbrando a indispensabilidade da medida extrema decretada em desfavor do paciente.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que além de haver motivação apta a justificar a custódia cautelar a bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente.

Assim,
as medidas alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas
.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos

LXV, LXVIII, LXXVII e art. 108, I, “d”, da Constituição Federal; art. 4o, incisos I, IX, X, XI e XIV da Lei Complementar no 80/94; art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Renan Elias da Silva Azevedo
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator. (Id 67243967)

Extrai-se, que o paciente foi detido em flagrante delito no dia 18 de novembro de 2020, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Inicialmente narra o impetrante que a decisão proferida pela autoridade coatora se constitui genérica, pois constata-se a ausência de fundamentação concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva.

Enfatiza que o paciente é primário, pois possui uma única ação penal pela suposta prática do crime de receptação e que a instrução não foi encerrada.

Sustenta que a medida extrema da prisão cautelar se mostra desproporcional em face da pequena quantidade de droga apreendida (114g de maconha), revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante de suas condições pessoais, uma vez que se trata de réu com domicílio fixo e ocupação lícita.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 67249490). Conforme Id 67492491, o impetrante interpôs pedido de reconsideração que foi indeferido pelo Juiz Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. (Id 68016984)

As informações foram juntadas (Id. 68980465).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador João Batista de Almeida manifestou-se pelo parcial provimento da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 68483999)

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Renan Elias da Silva Azevedo
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Quanto a decretação da prisão preventiva do paciente, a fundamentação se deu nos seguintes termos: (Id 67243971)

“(...) Decido.

Faço a análise do Flagrante e, em decorrência da Pandemia do Novo Coronavírus – COVID -19, declarada pela OMS, em 11 de março de 2020, deixo de realizar a audiência de Custódia sob o amparo da Portaria Conjunta no 249 do TJ -MT (prorrogada pelas portarias conjuntas no 281/20; 305/20 e 321/20, 343/2020, 372/2020, 399/2020, 400/2020 e 428/2020), que estabelecem o seguinte:

“Art. 1o - Decretar, com fulcro no art. 13 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID -19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

§ 5o - As audiências de custódia e as que envolvam adolescentes em conflito com a lei, com ou sem internação, não devem ser realizadas em razão da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID - 19, observando o disposto na Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.”

Cessada a situação de excepcionalidade, o autuado terá sua condução para a audiência de custódia para apresentação ao juízo competente.

No que se refere ao Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do indiciado
RENAN ELIAS DA SILVA AZEVEDO
, vejo que preenche os requisitos previstos nos artigos 304 e 305, do Código de Processo Penal e não ostenta nenhum vício de natureza material.

Assim, tenho o auto de prisão em flagrante como hígido.

Por outro norte, não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 fez constar, na Carta Magna, em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal.

Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão deve ter estar embasada no binômio necessidade e indispensabilidade da providência, além de estar assentada em decisão judicial fundamentada. Além do mais, a prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.o, do CPP).

Assim, como afirmou o Professor Luiz Flávio Gomes, no contexto da legislação processual penal, a prisão cautelar deverá ser a última medida imposta (ultima ratio), ou seja, quando não for possível que se garanta a instrução processual, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública e econômica lançando -se mão das outras medidas cautelares prevista pelo legislador.

No presente feito, após a análise do auto de prisão em flagrante, estou convencida da materialidade delitiva e indícios da autoria apontados naquela peça.

Saliente -se que a
materialidade
e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo Pericial n. 3.14.2020.7112 6 -01, protocolo n. 794421/2019 (ID. 43909772) com resultado positivo para Maconha, de todos os materiais apreendidos e examinados.

Ainda, segundo consta no flagrante, a guarnição policial recebeu notícia anônima de que na Rua Setenta do bairro CPA III, em uma quitinete próxima a um

Restaurante, estaria ocorrendo comercialização de entorpecentes.

Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais teriam visualizado um elemento com as características informadas, posteriormente identificado como Renan Elias, saindo da referida quitinete.

Realizada a abordagem do Custodiado, encontraram com o Indiciado um frasco de cor preta, contendo nele substância análoga à maconha, momento em que o Custodiado confessou a traficância, e informou que o restante da droga estaria em sua residência.

Após a autorização dos pais do Indiciado, os milicianos realizaram a busca domiciliar, e, localizaram, no quarto dele, uma porção média de substância análoga à maconha, e na dispensa localizada no quintal da casa, foram encontrados dois pedaços grandes da mesma substância e uma balança digital.

Diante disso o autuado foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega -se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que o flagrante trouxe indícios fortes de que ele se encontra traficando, já que uma considerável quantidade de entorpecentes foi apreendida em seu poder.

Registre -se, ainda, que aliada à quantidade considerável de droga encontrada, foram apreendidos, também, uma balança digital, circunstâncias que se revelam como indícios muito fortes de que o Indiciado estava praticando a traficância.

Por fim, o crime atribuído ao Indiciado é inserido no rol dos crimes hediondos, cujo cumprimento de pena se dá de forma diferenciada.

Dessa forma, caba ao Poder Judiciário a tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à Sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida.

(...)

Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.

POSTO ISSO,

e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, c/c o artigo 313, inciso III, CONVERTO a prisão em flagrante lavrado em desfavor do indiciado RENAN ELIAS DA SILVA AZEVEDO, qualificado acima, em PRISÃO PREVENTIVA, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)”

Destarte, o magistrado primevo fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, já que estavam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada pela gravidade do delito.

O fumus
commissi delicti
, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de qualquer medida cautelar coercitiva no processo penal, foi apontado pela autoridade dita coatora nas decisão vergastada, diante a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, com alicerce nas provas colhidas durante o inquérito policial.

Quanto ao
periculum libertatis
, constata-se que a autoridade impetrada ressaltou a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade do crime em comento, posto que o paciente após ser abordado pelos policiais, os encaminhou para sua residência onde foram encontrados no seu quarto, uma porção média de substância análoga à maconha, e na dispensa localizada no quintal da casa, foram encontrados dois pedaços grandes da mesma substância e uma balança digital.

Ainda, confessou que os entorpecentes seriam destinados ao comércio ilícito. Portanto, existem fortes indícios de que o paciente é envolvido com o tráfico ilícito de drogas.

Por fim, tudo quanto apresentado põe em plena evidência o elevado grau de periculosidade do paciente, de sorte a justificar a adoção daquela medida cautelar mais extremada, qual seja a custódia preventiva, pelo simples motivo de que nenhuma outra daquelas postas no elenco constante do art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente para resguardar a ordem pública.

Portanto, torna-se necessária a aplicação da medida extrema, objetivando a prisão do flagranteado, devendo permanecer sob a custódia do Estado, a fim de propiciar uma maior segurança à sociedade buscando resguardar a ordem pública. Por tais motivos, não vislumbro elementos autorizadores da concessão da liberdade do paciente, consoante dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que além de haver motivação apta a justificar a custódia cautelar a bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Renan Elias da Silva Azevedo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021